Tribunal: STF
Processo: RE 466531
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
PROVENTOS DA APOSENTADORIA - VANTAGEM OUTORGADA AOS SERVIDORES EM
   ATIVIDADE. Uma vez constatado o caráter geral de certa vantagem
   outorgada aos servidores em atividade, a extensão aos inativos
   decorre, sem necessidade de lei específica, do disposto no § 8º
   do artigo 40 da Carta Política da República.